Tribunal: STF
Processo: ARE 883800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Alegada nulidade dos débitos fiscais. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da alegada nulidade dos débitos fiscais e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação ordinária bem como o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.